Tribunal: CARF
Processo: 14485.000271/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS EM GFIP ARTIGO 150,§ 4o DO CTN. SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. UTILIDADES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Presume-se a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária quando o contribuinte não comprova a finalidade dos gastos em favor dos empregados, cujos valores caracterizam remuneração indireta. A presunção requer que a Autoridade Lançadora comprove: 1) o pagamento, ainda que em forma de utilidade, e 2) que o beneficiário está contido no conceito de segurado da previdência. Cabe à Autoridade Lançadora comprovar que o desembolso da empresa se deu, indubitavelmente, em benefício e para o usufruto do segurado, e não em favor de terceiros que não se enquadram nessa condição. Sem esse liame, ainda que seja um gasto desassociado do objeto societário, e mesmo que o contribuinte não tenha prestado os esclarecimentos solicitados, não é possível presumir a ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000271/2008-30
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2101-002.274 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrentes
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE
DIFERENÇAS EM GFIP ARTIGO 150,§ 4o DO CTN. SÚMULA CARF N°
99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
UTILIDADES.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Presume-se a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária quando
o contribuinte não comprova a finalidade dos gastos em favor dos empregados,
cujos valores caracterizam remuneração indireta. A presunção requer que a
Autoridade Lançadora comprove: 1) o pagamento, ainda que em forma de
utilidade, e 2) que o beneficiário está contido no conceito de segurado da
previdência. Cabe à Autoridade Lançadora comprovar que o desembolso da
empresa se deu, indubitavelmente, em benefício e para o usufruto do segurado,
e não em favor de terceiros que não se enquadram nessa condição. Sem esse
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000271/2008-30
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

liame, ainda que seja um gasto desassociado do objeto societário, e mesmo que
o contribuinte não tenha prestado os esclarecimentos solicitados, não é possível
presumir a ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício em razão do valor de alçada e, quanto ao Recurso Voluntário, por
unanimidade de votos, dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntário (e-fls. 485 e ss) e de Ofício interpostos em
razão do Acórdão no 16-24.685 (e-fls. 457 e ss), que julgou procedente em parte a Impugnação,
reconhecendo a decadência parcial do lançamento, mantendo-se em parte o crédito tributário em
virtude da decadência, alterando-se o valor original consolidado em 30/06/2006 para R$
3.335.256,81 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e
oitenta e um centavos), que deverá ser acrescido de multa e juros, conforme Discriminativo
Analítico do Débito Retificado — DADR (e-fls. 458).
Em sua origem, o lançamento foi constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD n° 37.012.788-9, de 03/07/2006)(e-fls. 3 e ss), para cobrança das
contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da empresa, correspondentes às parcelas da
quota patronal (alíquota de 20%) (Rubrica 12 – Empresa); a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT (alíquota de 1%) (Rubrica 13 SAT/RAT); as
correspondentes aos descontos das contribuições dos segurados, sob responsabilidade da
empresa (Rubrica 11 – segurados), bem como as destinadas às outras Entidades e Fundos -
Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SESC E SEBRAE) (Rubrica 15 – Terceiros), apuradas por
aferição indireta, referente ao período compreendido entre 01/1996 e 01/2006, no montante de
R$ 10.491.575,00 (dez milhões, quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos e setenta e cinco
reais), consolidada em 30/06/2006, com ciência da empresa por via postal (fls. 208), em
05/07/2006.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

A aferição indireta foi justificada pela Autoridade Fiscal, diante da não
apresentação dos livros e documentos solicitados em TIAD (e-fl.s 84 e ss), com base no art. 33
da Lei no. 8.212/91.
De acordo o Relatório Fiscal substitutivo (e-fls. 176 e ss) foram efetuados os
seguintes levantamentos:
 RP1 – Roupas profissionais 1996 a 1998
 RP2 - Roupas profissionais 2000 a 03/2006
Os valores lançados a título de “Roupas Profissionais” foram caracterizados pela
fiscalização, com as seguintes justificativas:
4 - Em análise dos lançamentos, conforme consta da relação de Notas Fiscais
compiladas dos Livros Diário 1999, detectou-se haver diversas Lojas de Shopping,
de Grife, de Kids, de Lingerie, de Alfaiataria, de tradição como a GARBO, da
Milionária Boutique Daslu, etc, excepcionalmente estranhas ao conceito de roupas
profissionais.
A roupa profissional abrange as características de uniforme padrão, de uso
exclusivo no local de trabalho para a prestação dos respectivos serviços. Além de
ser veículo de propaganda da empresa fornecedora do vestuário aos seus
empregados com seu logotipos/logomarca, como do grupo Votoratim,
Panamericano, Casas Bahia, Pão de Açúcar, Varig, UNIP, Extra, TAM, ABN,
Hospitais Diversos, Planos de Saúde como Unimed, diversas Empresas de
Limpeza, de Vigilância, de Segurança, Rede de TV — vide a Globo, Telefônica, etc.
Em presença dos funcionários burocráticos, contabilidade e pessoal, da empresa
fiscalizada, constatei que as roupas usadas pelos empregados são convencionais de
qualquer pessoa e diversificadas, de uso e aquisição pessoal dos mesmos, sem
qualquer características de roupas profissionais/uniforme/ logotipada, ou seja,
sendo ausentes os todos princípios do conceito Roupas Profissionais.
5 - Ausentes todos os princípios de Roupas Profissionais, considerando as lojas
estranhíssimas ao conceito clássico usual de uniforme/roupa profissional, envolvidas
nos lançamentos do Livro DIÁRIO 1999, conforme atesta a relação anexa a presente
Notificação Fiscal de Levantamento de Débito.
Estampa-se essa ausência exemplarmente com compras na seletíssima Boutique Daslu,
ou na Via Veneto, ou Fórum, especialmente na Side Play — rede de vendas de roupas
kids/ infanto — juvenil (pois as empresas não podem contratar menores), só para
exemplificar a caracterização de lançamentos "ROUPAS PROFISSIONAIS", praticados
na contabilização pela empresa fiscalizada.
6 - Em consonância com CLT, art.458, conjuntamente com a Lei 8212/91, art. 28, I,
com o RGPS art. 37, inciso I, com o RPS/99, art. 214, I, notifica-se a empresa o titulo
"ROUPAS PROFISSIONAIS", como SALÁRIO INDIRETO OU "IN NATURA"
7 - Nestes parâmetros, conforme a legislação já apontada, a ausência das
características de padronização, de uniformização, de logotipo/logomarca,- além
da prática contumaz de compras em lojas muito distante do conceito de Roupas
Profissionais caracterizam uma liberalidade da empresa, com a personalização de
Salário Indireto. (sem grifos no original)
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

Em razão do Procedimento Fiscal foram emitidas outras NFLD’s, Autos de
Infração e GPS’s, conforme lista contida no Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF
(e-fls. 173/147). A decisão de piso identificou tais lançamentos. Vale o destaque:
3. Foram lavrados, ainda, os seguintes Autos de Infração - AI DEBCAD:
3.1. N° 37.012.782-0 de 01/07/2006, por infração ao art. 33, § 2° da Lei n° 8.212 de
24/07/91 - Código de Fundamento Legal — CFL 38.
3.2. N° 37.012.783-8 de 01/07/2006, por infração ao art. 32, IV e § 6° da Lei n° 8.212
de 24/07/91- CFL 69.
3.3. N° 37.012.791-9 de 02/07/2006, por infração ao art. 32, II, da Lei n° 8.2 12 de
24/07/91 - CFL 34.
3.4. N° 37.012.792-7 de 02/07/2006, por infração ao art. 32, III , da Lei n° 8.212 de
24/07/91 - CFL 35.
4. Também foram lavradas as seguintes Notificações Fiscais de Lançamento de Débito
— NFLD DEBCAD :
4.1. N° 37.012.780-3 de 30/06/2006, relativa ao período de 11/2005 a 03/2006, no valor
de R$ 2.532.047,55 - diferença apurada entre os valores devidos GFIP/folha de
pagamento e GPS recolhida.
4.2. N° 37.012.781-1 de 30/06/2006, relativa ao período de 11/2005 a 03/2006, no valor
de R$ 892.492,76 - diferença de 2,5% referente ao Salário Educação - Terceiros.
4.3. N° 37.012.784-6 de 30/06/2006, relativa ao período de 01/1999 a 12/1999, no valor
de R$ 1.104.702,04 - lanches e refeições sem PAT — Diário 1999.
4.4. N° 37.012.785-4 de 30/06/2006, relativa ao período de 01/1999 a 12/1998 e
01/2000 a 03/2006, no valor de R$ 9.318.462,10 - lanches e refeições sem PAT -
aferição 01/1996 a 12/1998 e 01/2000 a 03/2006 com base no Diário de 1999.
4.5. N° 37.012.786-2 de 30/06/2006, relativa ao período de 01/1996 a 03/2006, no valor
de R$ 496.958,87 - descaracterização de autônomos.
4.6. N° 37.012.787-0 de 30/06/2006, relativa ao período de 01/1999 a 12/1999, no valor
de R$ 1.178.716,45 - roupas profissionais — com base nos dados extraídos do Diário
1999.
4.7. N°. 31.012.789-7 de 30/06/2006, relativa ao período de 01/1999 a 12/1999, no
valor de R$ 32.367,14 - autônomos e fretes/carretos.
4.8. - N°. 37.012.790-0 de 30/06/2006, relativa ao período de 01/1996 a 07/2001, no
valor de R$ 537.649,26 - aferição com base na reclamação trabalhista de Ennio Bastos
de Barros - pagamento "por fora" — R$ 12.000,00 mensalmente. (e-fls. 460/461)
A recorrente foi cientificada do relatório substitutivo em 05/07/2006 (e-fls.
240/241), conforme comprovante dos correios e em 18/07/2006, apresentou Impugnação (e-fls.
247 e ss) com as seguintes alegações, em síntese:
Direito
Inocorrência do fato gerador: A NFLD n° 37.012.788-9, nos termos
em que lavrada, não se ajusta à hipótese de incidência preceituada no art.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

28, I, da Lei n° 8.212/91 inocorrendo, pois, o fato gerador tal como
descrito no texto legal.
Da Inobservância do art. 142 do CTN: O lançamento não menciona o
teto das contribuições previdenciárias devidas por parte do empregador,
de modo que manifesto o cerceamento de defesa. Ademais, o lançamento
não teria trazido qualquer prova de que os funcionários receberiam
artigos de vestuário com habitualidade;
Do lançamento fiscal por presunção: Presumiu a Fiscalização, ainda,
que nenhum dos empregados atingiria o limite máximo de contribuições
(art. 28, § 50 da Lei n° 8.212/91), mesmo se adicionados "os ganhos
habituais sob a forma de utilidades", tendo em vista que a contribuição
foi calculada sobre a totalidade dos valores mensalmente lançados na
conta ROUPAS PROFISSIONAIS, sem qualquer demonstração ou
comprovação, configurando-se, dessa forma, lavratura de notificação de
lançamento calcada em mera presunção.
Da Falta de Fundamentação Legal para a aferição indireta: A
Impugnante defende-se afirmando que todos os documentos solicitados
sempre estiveram à disposição da fiscalização e que a fiscalização estaria
ocorrendo in loco.
Refiscalização: A Impugnante relata que tinha sido encerrado em
dezembro de 2005 procedimento fiscal que abrangeu período de 01/1997
a 10/2005, e que a fiscalização já tinha tido acesso a todos os documentos
fiscais que estavam sendo fiscalizados novamente. Destaca que todos os
livros Diários, de 1995 a 2004 foram postos à disposição da fiscalização
realizada em 2005, iniciada em agosto pela AFPS Dra. Setsulco Kanai,
0935927, que os ia solicitando à medida que concluía as verificações,
deles colhendo dados de lançamentos contábeis, como notas fiscais,
recibos, etc., que eram requisitados ao departamento de contabilidade,
mediante relações por ela manuscritas. Defende que não pode ocorrer
uma refiscalização do mesmo período.
Em 20/04/2007, o Serviço de Contencioso Administrativo apresentou resumo (e-
fs. 282 e ss) do processo e recomendou:
4. Em vista das alegações da empresa, sugerimos que os autos sejam baixados em
diligência, a fim de que o Auditor Fiscal notificante se manifeste, prestando os
esclarecimentos que se fazem necessários. No caso de serem prestadas novas
informações, acrescidos elementos que originalmente não constaram do lançamento (e
não apenas esclarecimentos), deverá ser reaberto o prazo de 15 dias para que o
contribuinte, caso tenha interesse; apresente nova impugnação.
Foi designado outro agente fiscal para realizar diligência e emitido
Encaminhamento de Notificação Fiscal de Levantamento de Débito (e-fls. 315 e ss)
recomendando a reformulação do débito em razão da decadência, ressaltando que:
1.2 - Diante da aprovação da Súmula Vinculante N. 08, o presente débito, que reporta
ao período de Janeiro 1996 a Dezembro 1998 e de Janeiro 2000 a Março 2006, lavrado
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

em 30/06/2006, encontra-se Decadente para as competências de Janeiro 1996 a
Dezembro 1998 e de Janeiro 2000 a Novembro 2000.
No que diz respeito aos demais lançamentos e à aferição indireta, a Autoridade
Fiscal recomendou a sua manutenção, ressaltando a falta de apresentação de documentos pela
defesa, na tentativa de ocultar a mesma prática para os anos subsequentes.
Em 22/09/2009, a recorrente foi cientificada, conforme Aviso de Recebimento (e-
fls. 396). Em 02/10/2009, foi apresentada petição requerendo prazo suplementar (e-fls. 404/406).
Em 24/11/2009, foi expedido Despacho no. 274 (e-fls. 407) reabrindo o prazo para defesa, sendo
que a recorrente foi cientificada em 15/01/2010, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 412).
Em 28/01/2010, a recorrente apresentou Manifestação/Impugnação (e-fls. 415 e
ss) com os seguintes argumentos, em síntese:
Preliminares:
Extinção do feito – improcedência do processo matriz: a recorrente
defende que teria apresentado impugnação tempestiva perante a NFLD
no. 37.012.787-0 (relativo ao lançamento a título de roupas profissionais
no exercício de 1999), e que esta seria a matriz dos presentes autos,
sendo que ela teria sido julgada procedente tendo em vista ter sido todo o
lançamento alcançado pela decadência. Com a decretação de
insubsistência do processo matriz, igual destino deveria ser dado aos
acessórios.
Lançamentos por homologação – defende a aplicação do prazo
decadencial conforme art. 150, §4o do CTN, tendo em vista tratar-se de
lançamentos por homologação, e requer o reconhecimento da decadência
dos fatos geradores anteriores a julho de 2001.
Direito:
Inocorrência do fato gerador – presunção subjetiva: afirma que houve
aquisições de roupas, inclusive calçados, gravatas e congêneres,
ofertados a visitantes ilustres, convidados para participar de eventos
especiais, como seminários, simpósios, conferências, intercâmbio
cultural, etc., e alguns funcionários do corpo docente ou burocrático, por
ocasião de datas comemorativas, como dia do professor, festas de
congraçamento ou eventos especiais, não se tratando, efetivamente, de
roupas profissionais, indevidamente lançadas sob esse título.
Defende que tais aquisições não destinavam-se a roupas profissionais de
empregados e que tal fato não teria ocorrido em caráter habitual, como
contraprestação de serviço, a caracterizar salário in natura.
Em momento algum foi solicitado, da impugnante, qualquer
esclarecimento quanto ao fornecimento de vestuários, tais como roupas,
calçados, etc. a empregados, ou ainda, caso isso ocorresse, se era em
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

decorrência da contraprestação de serviços ou mesmo de liberalidade e,
nesta última hipótese, se haveria habitualidade.
Não foi juntada qualquer prova, nem mesmo informação colhida
verbalmente junto a empregados, de que a eles são fornecidos algum tipo
de roupa de forma sistemática, continuada, o que fere o art. 142 do CTN.
Aferição indireta: não apresentação dos livros diários: a Impugnante
alega que atendeu a todas as intimações para apresentar livros e
documentos. Defende-se que, apesar de a fiscalização se dar de forma
direta, no estabelecimento do contribuinte, recebeu muitos TIADs pelo
correio, e que quando o prazo já estava se esgotando, sem que a
autoridade fiscal comparecesse, protocolou informação de que o fiscal
não tinha comparecido.
Defende que todos os livros estiveram à disposição da autoridade fiscal,
tanto foi que foi confirmado, por exemplo, que em 1996, não foi
contabilizada uma operação imobiliária, e que, portanto, a aferição
indireta não se justifica (.AI n° 37.012.792-7 foi lavrado em 2006, por
ocasião do encerramento da fiscalização, e foi recebido por via postal, em
04/07/2006).
Em 22/03/2010, conforme antecipado, os autos foram julgados pela 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, tendo sido proferido o Acórdão no.
16-24.685 (e-fls. 457 e ss), que julgou procedente em parte a Impugnação, reconhecendo a
decadência parcial do lançamento, nos termos do relatório de diligência realizado. O acórdão foi
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
PARTE
DA
EMPRESA
E
DO
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
EM
DECORRÊNCIA
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir para a Seguridade Social sobre a remuneração dos
segurados empregados a seu serviço, tanto a parte a seu cargo, quanto a parte destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em decorrência dos riscos ambientais do
trabalho.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE)
possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios.
RETENÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado,
nos prazos definidos em lei.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO SEGUNDO
SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF E DA FORMA DE CONTAGEM DO ART.
173, I, DO CTN.
Em face da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, declarada pela
Súmula Vinculante n° 8 STF e em se tratando de lançamento de fato gerador sem
qualquer pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial, de cinco anos, tem
seu início no exercício seguinte àquele em que houve a ciência pelo sujeito passivo do
referido lançamento, de acordo com o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
DA LEGALIDADE DA AFERIÇÃO INDIRETA.
É lícita a apuração por aferição indireta do débito quando a documentação
comprobatória não é apresentada ou o é de forma deficiente.
ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração. Outra consequência da
presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento via postal, em
11/08/2010, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 479). O Recurso foi apresentado em
31/08/2010 (e-fls. 485 e ss), reiterando as argumentações apresentadas anteriormente e
apontando alguns erros do acórdão, em breve síntese:
Preliminares:
 Erro de fato na apuração do débito exonerado: alega que há erro no valor
exonerado mencionado pelo Acórdão;
 Erro de fato na apuração do débito mantido: alega que há erro no valor
mantido do lançamento pelo acórdão;
 Processo Matriz Julgado Improcedente. Decisão que se Aplica aos
Lançamentos Derivados, Efetuados por Aferição Indireta;
 Decadência — Art. 150, § C, do CTN;
Mérito:
 Inocorrência do fato gerador;
 Inobservância do art. 142 do CTN;
 Do Lançamento Fiscal por presunção;
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

 Improcedência da aferição indireta.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de admissibilidade Recurso Voluntário
O Recurso Administrativo interposto tem natureza de Voluntário, é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Juízo de admissibilidade do Recurso de Ofício
Conforme se verificou do Acórdão recorrido, o valor exonerado em razão da
decadência reconhecida (jan/96 a nov/2000) foi de R$ 1.491.290,19 (principal), sendo mantido o
valor de R$ 3.335.256,81 (principal).
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I, e da Portaria MF no
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sempre e quando exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retro mencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 1031 para fins de conhecimento de recurso de oficio,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, verifica-se
que o Acórdão recorrido promoveu a exoneração inferior ao atual limite de alçada, logo, não
deve ser conhecido o recurso de ofício apresentado.
Por essa razão, voto por não conhecer do recurso de ofício.

1 Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

3. Preliminares:
3.1. Erros de fato nos valores do crédito exonerado e mantido pelo Acórdão
A recorrente sustenta que teria ocorrido erro de fato na apuração do debito
exonerado e do débito mantido. De acordo com o Acórdão, foi reconhecida a decadência em
relação às competências de 01/1996 a 11/2000, e a soma de tais valores corresponderia R$
1.491.290,19, como constante do quadro incluído ao final do Acórdão proferido. Contudo, a
recorrente alega que a soma correta seria R$ 2.017.706,04.
Em razão de tal equívoco, o valor do crédito mantido também estaria equivocado
e seria de R$ 2.808.840,96 e não R$ 3.335.256,81, como constante do quadro incluído ao final
do Acórdão proferido.
Refazendo os cálculos (planilha abaixo) conforme lançamentos contidos no DSD
– Discriminativo Sintético de Débito (e-fls. 34 e ss), confirma-se que o valor exonerado principal
é de R$ 2.017.706,04, razão pela qual, devem ser reconhecidos os erros na apuração do quadro
constante do Acórdão de valor do crédito exonerado e mantido.
Diante do exposto, acolho a preliminar arguida para reconhecer o erro na apuração
do valor exonerado pelo reconhecimento da decadência, e consequentemente no valor do crédito
mantido, contidos no quadro e na parte dispositiva do Acórdão.
Competência
Valor
Competência
Valor
Competência
Valor
Competência
Valor
jan/96
40.611,05
R$
jan/97
43.650,33
R$
jan/98
43.650,33
R$
jan/00
43.886,13
R$
fev/96
40.611,05
R$
fev/97
43.650,33
R$
fev/98
43.650,33
R$
fev/00
43.886,13
R$
mar/96
40.611,05
R$
mar/97
43.650,33
R$
mar/98
43.650,33
R$
mar/00
43.888,14
R$
abr/96
40.611,05
R$
abr/97
43.650,33
R$
abr/98
43.650,33
R$
abr/00
43.888,14
R$
mai/96
40.611,05
R$
mai/97
43.650,33
R$
mai/98
43.650,33
R$
mai/00
43.888,14
R$
jun/96
40.611,05
R$
jun/97
43.650,33
R$
jun/98
43.650,33
R$
jun/00
43.888,14
R$
jul/96
40.611,05
R$
jul/97
43.650,33
R$
jul/98
43.650,33
R$
jul/00
43.888,14
R$
ago/96
40.611,05
R$
ago/97
43.650,33
R$
ago/98
43.650,33
R$
ago/00
43.888,14
R$
set/96
40.611,05
R$
set/97
43.650,33
R$
set/98
43.650,33
R$
set/00
43.888,14
R$
out/96
40.611,05
R$
out/97
43.650,33
R$
out/98
43.650,33
R$
out/00
43.888,14
R$
nov/96
40.611,05
R$
nov/97
43.650,33
R$
nov/98
43.650,33
R$
nov/00
43.888,14
R$
dez/96
40.611,05
R$
dez/97
43.650,33
R$
dez/98
43.650,33
R$
487.332,60
R$
523.803,96
R$
523.803,96
R$
482.765,52
R$
Total
2.017.706,04
R$

3.2.
Efeitos da decisão proferida nos autos do Processo no.
14485.000272/2008-84 (NFLD DEBCAD 37.012.787-0)
Sustenta, a recorrente, que o lançamento constante dos presentes autos deve ser
integralmente cancelado, uma vez que o Processo no. 14485.000272/2008-84 (NFLD DEBCAD
37.012.787-0) seria o processo matriz, e que teria sido cancelado pelo Acórdão no. 16-22.535, de
20/08/2009 da 13a Turma da DRJ/SP01.
Conforme analisado pela decisão de piso, os referidos autos foram cancelados
porque naquele caso, tratavam-se de valores integralmente alcançados pela decadência, tendo em
vista que se referiam ao período de 01/1999 a 12/1999.
O Processo no. 14485.000272/2008-84 (NFLD DEBCAD 37.012.787-0) se referia
à mesma rubrica tratada aqui: Roupas Profissionais. Aquele lançamento foi realizado à parte
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

porque, para o exercício de 1999, a Autoridade Fiscal teve acesso ao Livro Diário e às notas
fiscais de compras, enquanto que, no presente processo, os lançamentos foram feitos por aferição
indireta, em razão da falta de acesso aos Livros Diários dos outros anos. O lançamento foi feito
com base na média aritmética dos valores apurados em 1999.
Contudo, o Processo no. 14485.000272/2008-84 (NFLD DEBCAD 37.012.787-0)
é apenas mais uma NFLD dos vários lançamentos promovidos em decorrência do mesmo
procedimento fiscal, como constatou a decisão de piso. Tendo sido cancelado por decadência,
sem análise do mérito, não há que se falar em cancelamento do lançamento em análise.
Portanto, tratam-se de processos autônomos, e a decisão que reconheceu a
decadência proferida no Processo no. 14485.000272/2008-84 (NFLD DEBCAD 37.012.787-0)
não tem o condão de cancelar os lançamentos promovidos nos presentes autos.
Sendo assim, rejeito a preliminar.
4. Prejudicial de Mérito: Decadência
A recorrente defende que a decadência, no presente caso, teria alcançado todos os
lançamentos anteriores a julho de 2001, tendo em vista que foi cientificado do lançamento em
05/07/2006, conforme comprovante dos correios (e-fls. 240), e deveria ter sido aplicado o prazo
conforme o art. 150, §4o do CTN.
Afirma que o argumento utilizado pela Delegacia, no sentido de que não teria
ocorrido recolhimento de contribuições previdenciárias no período lançado estaria equivocado. O
trecho abaixo, resume bem o argumento apresentado pela recorrente:
O próprio autuante, no curso da ação fiscal, solicitou as GFIP's e examinou as
folhas de pagamento de empregados e de autônomos, bem como os documentos de
arrecadação das contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários de
contribuição, limitando-se a adicionar os pseudo-salários que presumiu teriam sido
pagos in natura.
Significa isso que a recorrente recolheu a contribuição previdenciária sobre
salários de contribuição, tanto de empregados quanto de autônomos, em todo o
período objeto de lançamento, sendo descabida a alegação de que não houvera
recolhimento.
Quando muito poderia ser alegado ter havido insuficiência de recolhimento,
recolhimento a menor, mas não falta de recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre salário de contribuição. (grifos acrescidos) (Recurso, e-fls. 489/490)
A Delegacia de Julgamento entendeu que deveria se aplicar a regra contida no art.
173, inciso I, do CTN, uma vez que não teria ocorrido a inclusão das rubricas lançadas (despesas
lançadas contabilmente como roupas profissionais) na base de cálculo das contribuições. Vale o
destaque:
11.10. Como a Impugnante não considera tais parcelas como salários-de-
contribuição, não as declarou em GFIP e, portanto, não há, quanto às mesmas,
antecipação de pagamento, conforme DAD, fls. 04 a 31.
11.11. Assim, no caso em tela, aplica-se, em relação à decadência, a regra geral
prevista no art. 173, inc. I do CTN.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

11.12. Destarte, verifica-se que as contribuições relativas às competências de 01/1996 a
11/2000 foram atingidas pela decadência, vez que, como o lançamento ocorreu em
03/07/2006 e o contribuinte foi cientificado em 05/07/2006 (fl. 01 e 238), só poderiam
ser lançadas aquelas referentes às competências a partir de 12/2000, com base no artigo
173, inciso I, do CTN.
11.13. Em face do exposto, o crédito relativo à competência de 12/2000 não se encontra
decadente, vez que seu vencimento ocorreria apenas em 01/2001 e, portanto, o prazo
decadencial relativo aos tributos que deveriam ser recolhidos no curso do ano-
calendário de 2001 principiaria seu curso em 1° de janeiro de 2002 (primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), exaurindo-se
somente em 31 de dezembro de 2006, de acordo com o disposto no art. 173, I, do CTN.
Como, a ciência do lançamento ocorreu em 05/07/2006, não se configurou a decadência
para esta competência. (grifos acrescidos).
A contagem do prazo decadencial das contribuições previdenciárias passou por
análises relevantes dos tribunais superiores.
O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, resolveu
definitivamente a controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários, de modo que os prazos
decadencial e prescricional das contribuições previdenciárias deverão seguir as mesmas regras
previstas para os demais tributos, conforme disposições do Código Tributário Nacional.
Pacificando essa discussão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão máximo
de interpretação das leis federais, firmou o entendimento de que a regra do art. 150, §4o, do
CTN, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não
for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art.
173, nos demais casos. Destaca-se trechos da ementa do acórdão proferido no julgamento do
Recurso Especial no 973.733/SC (Tema Repetitivo 163), submetido ao rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil, da relatoria do Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito [...]
[...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro
de 1994;[...]
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (sem grifos no original)
Em obediência ao comando do artigo 982 do RICARF, há de serem observados os
entendimentos vinculantes firmados pelas Cortes.
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.

2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

A polêmica, no presente caso, está na existência ou não do pagamento antecipado.
Como visto, a decisão de piso considerou que como a Impugnante não considera
tais parcelas como salários-de-contribuição, não as declarou em GFIP e, portanto, não há,
quanto às mesmas, antecipação de pagamento. Portanto, a decisão de piso considerou o
recolhimento das contribuições sobre as próprias rubricas lançadas.
Ademais, como destacado pelo Relatório da decisão de piso, foram promovidos
vários lançamentos, mas eles se referem a rubricas específicas, ou seja, valores que deixaram
de ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias, de modo que foram
lançadas “diferenças” de salário educação, diferença apurada entre os valores devidos
GFIP/Folha de pagamento e GPS recolhida, fornecimento de lanches e refeições sem PAT,
descaracterização de autônomos, autônomos e fretes/carretos.
Sendo assim, entendo que ocorreu o recolhimento das contribuições
previdenciárias lançadas e que apenas o levantamento relativo às Roupas Profissionais, que foi
considerado como salário indireto (dentre outras diferenças apuradas nos outros processos), não
foi considerado na base de cálculo das contribuições, de modo que deve ser aplicado o artigo
150, §4o para exame da decadência.
O presente entendimento encontra respaldo no Acórdão no 9202-009.468, da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgado em 27/04/2021, assim
ementado:
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS
EM GFIP ARTIGO 150,§ 4o DO CTN. SÚMULA CARF n° 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o , do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no
auto de infração. (grifos acrescidos)
O trecho do voto do Conselheiro Relator Mauricio Nogueira Righetti assim dispôs
sobre os motivos de convencimento da Turma:
Como já relatado, trata o lançamento de cobrança da contribuição previdenciária – cota
segurado empregado e/ou contribuinte individual – sobre pagamento de remuneração
indireta a título de PLR em desacordo com a legislação.
Mais especificamente, assentou o autuante que:
Os dirigentes e os empregados da empresa receberam remunerações que não
compuseram a base de cálculo das contribuições sociais devidas, quando à
época do recolhimento das mesmas. Tais remunerações estão, claramente,
descritas nas seguintes contas da contabilidade: (sublinhei)
Do excerto acima, sou levado à conclusão de que teria havido o recolhimento das
contribuições a cargo dos segurados obrigatórios no tocante à competência de 12/2001 e
que apenas a remuneração indireta, objeto do lançamento, é que não teria sido
antecipadamente recolhida.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

Insta observar, que este colegiado tem entendimento firme, que a ele ora me curvo em
prestígio à jurisprudência da turma, que o fato de a autuação previdenciária se referir a
diferenças remuneratórias não declaradas em GFIP bastaria para atrair a incidência da
Súmula CARF no 99.
Nessa perspectiva, tenho que a matéria não comporta maiores discussões, tendo em
vista o Enunciado de Súmula CARF 99, de observância obrigatória por este colegiado,
forte no artigo 72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Com efeito, a considerar a ciência do lançamento como sendo em 27/12/2007, o
reconhecimento da decadência com relação à competência de 12/2001 é um imperativo,
forte no artigo 150,§ 4o do CTN.
Diante do exposto e aplicando o mesmo raciocínio que a CSRF, entendo que o
prazo decadencial do presente caso deve ser contado a partir do art. 150, §4o do CTN.
Considerando a ciência do lançamento em 05/07/2006, entendo que deva ser reconhecida a
decadência até a competência de junho de 2001.
Contudo, em razão de ser favorável ao cancelamento integral do lançamento, em
razão da análise de mérito, deixo de admitir a prejudicial de mérito.
5. Mérito
5.1. Dos valores contabilizados como Roupas Profissionais
A recorrente apresenta quatro argumentos relacionados ao mérito do lançamento.
Sustenta (i) a inocorrência do fato gerador, uma vez que, nos termos do art. 28, inciso I da Lei no.
8.212/91, apenas podem ser considerados como ganhos habituais as utilidades recebidas em
retribuição ao trabalho; (ii) a inobservância do artigo 142 do CTN, uma vez que não foi juntada
aos autos qualquer elemento probatório que vincule, as despesas contabilizadas a título de
Roupas Profissionais com salário indireto; (iii) que o lançamento se baseou na presunção
assumida pela autoridade fiscal de que os valores lançados na conta Roupas Profissionais eram
destinados à compra de roupas fornecidas habitualmente aos seus dirigentes e funcionários sem
padronização ou logotipo/logomarca, adquiridas, muitas vezes, em lojas de artigos luxuosos, e
finalmente (iv) a improcedência da aferição indireta.
Pois bem.
A Autoridade Fiscal identificou no Livro Diário de 1999, a conta “Roupas
Profissionais”. Em razão do nome da conta, entendeu que se tratava de fornecimento de
uniformes aos funcionários. Contudo, verificou que os funcionários não usavam uniformes,
conforme se vê pelo Relatório Fiscal (e-fls. 177):
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

A roupa profissional abrange as características de uniforme padrão, de uso exclusivo no
local de trabalho para a prestação dos respectivos serviços. Além de ser veículo de
propaganda da empresa fornecedora do vestuário aos seus empregados com seu
logotipos/logomarca, como do grupo Votoratim, Panamericano, Casas Bahia, Pão de
Açúcar, Varig, UNIP, Extra, TAM, ABN, Hospitais Diversos, Planos de Saúde como
Unimed, diversas Empresas de Limpeza, de Vigilância, de Segurança, Rede de TV -
vide a Globo, Telefônica, etc.
Em presença dos funcionários burocráticos, contabilidade e pessoal, da empresa
fiscalizada, constatei que as roupas usadas pelos empregados são convencionais de
qualquer pessoa e diversificadas, de uso e aquisição pessoal dos mesmos, sem
qualquer características de roupas profissionais/uniforme/ logotipada, ou seja,
sendo ausentes os todos princípios do conceito Roupas Profissionais. (sem grifos no
oroginal)
Ao verificar as notas fiscais contabilizadas na referida conta contábil, viu-se
muitas compras foram feitas em lojas de roupas, sapatos e artigos de luxo, bem como compras
em lojas infantis, ou seja, ficou claro para a fiscalização que tais despesas não se referiam a
despesas com uniformes:
4 — Em análise dos lançamentos, conforme consta da relação de Notas Fiscais
compiladas dos Livros Diário 1999, detectou-se haver diversas Lojas de Shopping, de
Grife, de Kids, de Lingerie, de Alfaiataria, de tradição como a GARBO, da
Milionária Boutique Daslu, etc, excepcionalmente estranhas ao conceito de roupas
profissionais.
Sem maiores perquirições e mesmo diante de despesas que pareciam não se
destinar a fornecimento de uniformes, a fiscalização presumiu que as despesas contabilizadas
correspondiam a fornecimento de roupas aos empregados (utilidades) de forma habitual, e
caracterizou as despesas como salário indireto.
A recorrente defendeu que nunca foi questionada sobre o fornecimento de roupas
ou calçados aos empregados ou dirigentes, e que não o fez em caráter habitual. Alega que não há
qualquer prova do fornecimento de vestuário para os empregados em caráter habitual, e explica
que os valores contabilizados como “roupas profissionais” tratam-se de aquisições de roupas,
inclusive camisas, gravatas e congêneres, que se destinaram a presentear funcionários do corpo
docente ou burocrático, visitantes ilustres por ocasião de datas festivas, como aniversários, festas
natalinas, ou mesmo visitantes ilustres convidados para participar de eventos especiais nas
diversas universidades, e ainda, que não se referiam a oferecimento de vestimentas (utilidades)
com o caráter de contraprestação de serviço.
O documento intitulado “Encaminhamento de Notificação Fiscal de
Levantamento de Débito” (e-fls. 315 e ss), elaborado quando da diligência realizada, afirma que
os valores contabilizados como “Roupas Profissionais” tinham o intuito de favorecer elite
administrativa da Faculdade, administradores e altos funcionários, visando burlar, inclusive, os
controles de gastos da entidade, uma vez tratar-se de Instituição sem Fins Lucrativos. Vale a
leitura:
A intitulação da Sub-Conta denominada "ROUPAS PROFISSIONAIS" foi estabelecida
pela própria empresa em sua contabilidade, como consta no BALANCETE DE
ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 1999, Conta "5101020000-51.021 - DESPESAS C/
PESSOAL BUROCRÁTICO —5101021600-51.037 - ROUPAS PROFISSIONAIS",
em seus Livros Diário — 1999 - N. 27 e 28, vide fls. 214.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

A empresa fiscalizada contabilizou em 502 (Quinhentos Dois) Lançamentos
simuladamente como se fossem "ROUPAS PROFISSIONAIS" as 538 ( Quinhentos
Trinta Oito ) Notas Fiscais, mais 06 (seis) ) lançamentos "Diversas Notas Fiscais" de
compras efetuadas em 121 ( Cento Vinte Uma ) diferentes empresas de Shoppings, de
Grifes, de Kids (crianças de 7 a 12 anos ), de Teens Jeans (adolescentes 13 a 18 anos ),
de Lingerie, de Alfaiataria, de Luxo: Boutique Daslu - da Balmoda - da Browns, etc.,
vide ANEXO RELATORIO SUBSTITUTIVO NFLD DEBCAD N. 37.012.788-9
ROUPAS PROFISSIONAIS DIARIO N. 27 E 28 - 1999, fls. 173 a 187, na Conta
"5101020000-51.021 - DESPESAS Cl PESSOAL BUROCRÁTICO — 5101021600-
51.037 - ROUPAS PROFISSIONAIS", em seus Livros Diário — 1999 - N. 27 e 28,
vide fls. 214, com indícios claros de ser um meio de burlar a fiscalização, assim como
driblar a legislação federal que dispõe sobre a organização do ensino superior, a
avaliação de cursos e instituições, sobre a Instituição de Ensino Superior - Entidade Sem
Fins Lucrativos, com intuito de favorecer a Elite Administrativa FMU —
Administradores e Altos Funcionários - com este verdadeiro "Salário Indireto/
Salário In Natura Ganhos Habituais sob Forma de Utilidades", no caso aqui
VESTUÁRIO e CALÇADOS.
Esta prática habitual de contabilizar as tantas e diversas Notas Fiscais de diferentes
empresas de Grife (Exposição Garbo, Vitor Hugo, Louis Vitton, Browns, Scarface,
Empório Armani, Hooligan, etc.), de Shopping ( Aldçar, Via Veneto, Profashion, etc),
de Lingerie ( Casa das Calcinhas ), de Kids ( Side Play, Tobi, etc ), de Calçados (Paccos
Lito, etc), de Tênis ( Mundial, Tenis One, etc ) , de Jeans Teens ( Indigo Way, Aero
Shirts, Fórum, Planet Roup, Levis, Ellus, etc ), de Luxo(. Boutique Daslu, Balmoda ),
de Alfaiataria (Alfaiataria e Camisaria Elegante), como fossem DESPESAS Cl
PESSOAL BUROCRÁTICO - ROUPAS PROFISSIONAIS, vide fls. 214, aponta que
a empresa fiscalizada usou de artifícios irregulares, lesivos à Seguridade Social,
sob a forma simulada de título contábil "ROUPAS PROFISSIONAIS", a fim de
que esses lançamentos contábeis não fossem realmente percebidos pela fiscalização
como "Salário Indireto/ Salário In Natura/Ganhos Habituais Sob a Forma de
Utilidades", para favorecer única e exclusivamente aos seus Administradores e aos
seus Altos Funcionários, ou seja, a Elite Administrativa FMU, assim sendo, não
fossem também alvo de qualquer tipo de levantamento tributário, além de buscar
disfarçar e esconder o não cumprimento de toda a legislação federal para
Instituições de Ensino Superior - Entidade Sem Fins Lucrativos.
A contumácia deste procedimento, tal como se evidenciou ao exame de sua
contabilização nos Livros Diário — 1999 — N. 27 e 28 com 502 ( Quinhentos Dois )
Lançamentos Contábeis de 538 (Quinhentos Trinta Oito) Notas Fiscais - sem contar os
lançamentos contábeis "Diversas Notas Fiscais" - de 121 (Cento Vinte Uma) empresas
comerciais diferentes do ramo de Vestuário e Calçados, conforme aponta ANEXO
RELATORIO SUBSTITUTIVO NFLD DEBCAD N. 37.012.788-9 ROUPAS
PROFISSIONAIS DIÁRIO N. 27 E 28 - 1999, fls. 173 a 187, na Conta "5101020000-
51.021 - DESPESAS Cl PESSOAL BUROCRÁTICO — 5101021600-51.037 -
ROUPAS PROFISSIONAIS", em seus Livros Diário — 1999 - N. 27 e 28, vide fls.
214, demonstrou a atitude dos administradores da empresa em proceder ilicitamente
com a finalidade de reduzir ou excluir tributo ou contribuição social, concomitante em
burlar a legislação federal que rege as Instituições de Ensino Superior — Entidade Sem
Fins Lucrativos.
O grande volume de Notas Fiscais em 502 (Quinhentos Dois) Lançamentos Contábeis –
muitíssimas delas de altíssimos valores, até com valores parcelados - demonstra que
tão somente os Administradores e os Altos Funcionários das Faculdades
Metropolitanas Unidas - Associação Educacional têm o total poder de compra, de
mando e decisão para fazer pagamentos com cheques do BANCO CREDITO
NACIONAL nas respectivas empresas do ramo de Vestuário e Calçados, para
autorizar de pagamento de faturas e a consequente contabilização simulada de
roupas de Grifes, de Shoppings, de Kids, de Calçados, de Tênis, de Alfaiataria, de
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

Luxo, de Jeans Teens, etc. como "ROUPAS PROFISSIONAIS" in Conta
"5101020000- 51.021 - DESPESAS C/ PESSOAL BUROCRÁTICO
—
5101021600-51.037 – ROUPAS PROFISSIONAIS", em seus Livros Diário — 1999
- N. 27 e 28, vide fls. 173 a 187 e fls. 214. Aponta-se em exemplo dessas compras
totalmente estranhas aos objetivos institucionais/educacionais de uma Instituição de
Ensino Superior, especialmente, com destaque exemplar, a BROWNS COMERCIO DE
ROUPAS LTDA:
(...)
Há de notar-se a evidente habitualidade e contumácia quase diária de compras
realizadas tão somente na BROWNS COMÉRCIO DE EMPRESA LTDA, ramo de
roupas masculinas, no volume total R$ 817.727,70.
Assim há o evidente deslocamento de uma gama de recursos financeiros de uma
Entidade sem Fins Lucrativos em Despesas realizadas em ROUPAS DE GRIFE,
DE LUXO, DE KIDS, DE TEENS/JEANS, DE ALFAIATARIA, ETC,
exemplarmente a favorecer os Administradores e Altos Funcionários FMU,
constituindo assim um verdadeiro SALÁRIO INDIRETO/SALÁRIO IN
NATURA/GANHOS HABITUAIS EM FORMA DE UTILIDADES, demonstrando
não haver qualquer relação destes GASTOS com a aplicação integral no país de
seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
caracterizando de forma simulada uma Distribuição de Parcela de seu Patrimônio
e/ou de suas Rendas com este verdadeiro SALÁRIO INDIRETO aos
Administradores e Altos Funcionários FMU, sem estar vinculado estritamente aos
objetivos institucionais e educacionais de uma Instituição de Ensino Superior, além
de ser um dispêndio incompatível com qualidade de uma Entidade Sem Fins
Lucrativos - Imune.
Portanto, temos uma presunção de que as despesas com aquisições de roupas,
gravatas, sapatos, e outras utilidades eram, em verdade, salário indireto pago aos segurado, sem
comprovação de que tais utilidades tenham sido integralmente fornecidas para os segurados, em
remuneração ao trabalho e de forma habitual.
Além disso, como não teve acesso aos Livros Diários dos demais exercícios
(apenas ao exercício de 1999), a autoridade fiscal presumiu que a referida conta contábil teria se
repetido nos demais anos e por média aritmética, promoveu a aferição indireta e o presente
lançamento para os demais exercícios.
O Relatório Fiscal traz a seguinte fundamentação:
II — FUNDAMENTO LEGAL PARA A AFERIÇÃO INDIRETA:
Aferição Indireta de acordo com a Lei n°8.212, de 24/07/91 - art. 33:
"Parágrafo 3° - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o
Departamento da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ânus da prova em contrário."
III — DO LEVANTAMENTO:
Os valores lançados no presente Levantamento de Débito foram verificados pela
fiscalização em Livros Diários no 28 - 1999, in fls. 1256, donde se extraiu o cálculo
mensal pela média do valor total de Roupas Profissionais R$ 1.572.040,70 dividindo-se
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

por 12 meses, resultando no valor mensal de R$ 131.003,39, apontados em cada
competência. (e-fls. 178)
Portanto, se para o ano de 1999 os gastos contabilizados e as notas fiscais de
compras foram analisadas pela fiscalização, para os demais exercícios (2000 a 2006) sequer os
gastos ou a existência da conta contábil foi verificada.
Entendo que o lançamento não se sustenta.
O § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, autoriza o lançamento por presunção
quando o contribuinte, intimado, deixa de apresentar documentos e informações necessárias ao
lançamento direto. Mas a presunção tem que estar fundada em indícios convergentes da
ocorrência do fato gerador.
É o que ensina o Conselheiro João Maurício Vital, no Acórdão no. 2301-009.429,
de 01/09/2021, cujo trecho do voto vale destacar:
Assim, em se tratando de contribuição previdenciária incidente sobre remuneração
indireta, ou salário utilidade, cabe à Autoridade Lançadora comprovar que o
desembolso da empresa se deu, indubitavelmente, em benefício e para o usufruto
do segurado, e não em favor de terceiros que não se enquadram nessa condição.
Sem esse liame, ainda que seja um gasto desassociado do objeto societário, e
mesmo que o contribuinte não tenha prestado os esclarecimentos solicitados, não é
possível presumir a ocorrência do fato gerador.
Em outras palavras, se a empresa paga algo em benefício de um segurado e, intimada,
deixa de explicar a natureza do pagamento, é licita a presunção da ocorrência do fato
gerador. Mas essa presunção requer que a Autoridade Lançadora comprove: 1) o
pagamento, ainda que em forma de utilidade, e 2) que o beneficiário está contido
no conceito de segurado da previdência.
No presente caso entendo que não há prova de que as compras realizadas eram
destinadas a fornecimento de utilidades aos funcionários, há uma desconfiança de que as
compras beneficiavam Administradores e Altos Funcionários, mas não há a confirmação dessa
informação. A empresa alega que as compras se referiam a presentes, que poderiam ser dados a
funcionários em datas comemorativas, mas que também eram dados a palestrantes, convidados
ilustres, etc., prática que não é estranha em ambientes universitários.
Dessa forma, apesar de entender que o nome da conta contábil: “roupas
profissionais”/gastos com pessoal burocrático, possa levar a um entendimento equivocado das
despesas, entendo que não há como se manter a autuação sem provas de que as despesas
ocorreram nestes exercícios e nem avaliar que o pagamento em forma de utilidade tenha se dado
exclusivamente aos funcionários.
6. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NÃO CONHEÇO do
Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada; ACOLHO as preliminares de erro na apuração
do valor exonerado e valor mantido, REJEITO a preliminar de cancelamento do lançamento em
razão do julgamento do Processo no. 14485.000272/2008-84; e no mérito, dou provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2101-002.274 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000271/2008-30

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 571
DF CARF MF
Original